Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-55.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006470-55.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDA PAULA TAVARES FEITOZA - CPF: 442.548.768-07 (ADVOGADO), JOAO RICARDO RIZZO - CPF: 296.890.278-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – TÍTULO EXTRAJUDICIAL - COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO - DOCUMENTO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS – SEM DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 369 DO CC, DÍVIDA VENCIDA – VERIFICAÇÃO DA MORA – ART. 394 CC - FALTA DO NECESSÁRIO REQUISITO DA EXIGIBILIDADE – ART. 783 CPC – FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL - IMPROCEDE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Embargos a Execução lastreada em termo de confissão de dívida sem expressa previsão da data de vencimento da obrigação, levando ao reconhecimento da falta de exigibilidade do título.

2 – Não restaram preenchidos os requisitos do art. 369 do CC, a qual exige que a dívida esteja vencida, com a constituição e verificação da mora (art. 394 do CC). Os referidos instrumentos de confissão de dívida, NÃO regulam em nenhum dos dispositivos os respectivos prazos para os pagamentos, a constituição o devedor em mora, inexistindo, ainda, a forma como os referidos pagamentos deveriam ocorrer. Dessarte, desprovidos estão do necessário requisito da exigibilidade.

3 - A ausência de data de vencimento descaracteriza o instrumento particular de confissão de dívida como título executivo extrajudicial, dada a falta do necessário requisito da exigibilidade, prevista nos artigos 783, do CPC.

4 - Falta de comprovação da implementação contratual, a sua consubstanciar sua exigibilidade, a qual seja, comprovação do pagamento de dívida trabalhista pelo banco recorrente no importe da cláusula IV do Termo de Confissão de Dívida.

5 - Recurso Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.º 1006470-55.2022.8.11.0041 interposto por BANCO BRADESCO S.A contra sentença proferida em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida em desfavor GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, avida em processo de execução nº 1027801-30.2021.8.11.0041 cujo objeto busca a execução de contrato de prestação de serviços jurídicos.

A causa de pedir dos embargos à execução (nº1027801-30.2021.8.11.0041), em síntese, aduz que embargado busca receber o valor de R$ 1.271.938,35 (um milhão duzentos e setenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) em razão dos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2020, porém, sustentou da inexigibilidade do título exequendo, pois com a rescisão do contrato existente entre as partes o Embargado encaminhou a documentação referente aos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2020, ao que restou autorizado o faturamento dos referidos meses.

Afirmou da possibilidade contratual pelo banco embargante de efetuar retenção e compensação da totalidade da dívida dos honorários que porventura o exequente/embargado possuísse a receber, relacionando, assim, processos nos quais haveria prejuízo a ser ressarcido, bem como a existência de 08 (oito) instrumentos particulares de confissão de dívidas firmados pelo embargado, que segundo seu entendimento, justificaram a retenção indevida do pagamento dos honorários advocatícios. Que o embargante possuí crédito a mais do que dívida, ora executada.

Arguiu excesso de execução, apresentando cálculos segundo qual aduz ser o valor real da dívida.

O embargado contestou os embargos alegando a inexigibilidade dos títulos (termos de confissão) na medida suscitando que 03 (três) instrumentos de confissão não possuem assinaturas do credor e nem das testemunhas, retirando-lhes a condição de título executivo, faltando-lhes, então, os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade.

Afirma, também, que nenhum dos instrumentos de confissão de dívida possui obrigação certa, líquida e exigível até o presente momento, porque todos os processos relacionados possuem recursos pendentes de julgamentos que poderão mudar a condição de prejuízo imputada antecipadamente ao embargado, havendo, assim, impossibilidade de compensação em razão do estabelecido pelo art. 369 do CC. Que os instrumentos de confissão de dívida foram obtidos mediante vício de consentimento, na medida em que não houve pactuação livremente discutida, arguindo, então, a existência de coação.

Prolatada a decisão que consta sob o ID 156708700, assim exarou:

“Ante todo o exposto, com fulcro no que estabelece ao art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos à execução. Condeno o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.

P.R.I. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia da presente sentença a execução n. 1027801-30.2021.8.11.0041, dando-se, assim, prosseguimento àquele feito, arquivando-se e dando-se baixa no presente feito, salvo se houver pedido de cumprimento de sentença.”

Irresignado o Banco embargante, interpôs apelação (ID nº 156708705), em preliminar, suscitando ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento que com o julgamento antecipado da lide (improcedente) pelo juízo de piso, acabou por indeferir a produção de provas pleiteadas por perícia contábil a: (i) demonstrar a inexigibilidade do título executado em razão dos valores a serem compensados - decorrentes dos instrumentos de confissão de dívida - e (ii) à produção de prova documental suplementar, com apresentação de outros documentos complementares que demonstrem o excesso da execução.

Que com o indeferimento das provas pretendidas acabou por tolher direito de defesa, visto que com a prova pericial, acabaria por influenciar na conclusão adotada pela r. sentença a sua melhor sorte.

Requer a anulação da r. sentença apelada com o deferimento da produção das provas requeridas.

No mérito, contra argumentou os fundamentos da sentença, sob a tese de que estariam equivocados, por ser os instrumentos de confissões de dívidas suficientes a compensação pretendida, contudo, a sentença recorrida se utilizou de premissa equivocada para concluir que os valores indicados na inicial dos Embargos à Execução estariam errados e, por isso, não seria possível a compensação.

Defendeu a legalidade dos instrumentos assinados pelas partes, em momento em que o apelado Galera Mari, escritório de advocacia, ao atuar em favor do apelante, perdeu prazos processuais nas execuções trabalhistas, causando graves prejuízos ao Apelante.

a) Argumentou que o termo de confissão do ID. 77749905, ficou ajustado que o valor da confissão seria aquele homologado pelo Juízo da Reclamação Trabalhista nº0001147-59.2016.5.11.0005 e pagos pelo Banco. Que os cálculos da Contadoria foram juntados no mesmo ID e o comprovante encontra-se anexo (doc. 02), sendo que a compensação é totalmente possível, existindo, portanto, dívida líquida e vencida.

b) Argumentou ainda que o Termo de confissão o ID. 77749907, ficou ajustado que o valor da confissão seria aquele homologado pelo Juízo da Reclamação Trabalhista nº 0000280-66.2016.5.11.0005 e pago pelo Banco Bradesco (credor). Que consta do documento de ID. 77749908, todos os alvarás de levantamento e comprovante de pagamento da verba depositada complementar, além da sentença dos embargos à execução que julgou improcedentes, mantendo o valor executado e depositado nos autos, com certidão de trânsito em julgado. Que por esta razão o crédito contido nessa confissão pode ser compensado, existindo dívida líquida e vencida.

c) Já em relação ao Termo de o ID. 77749909, ficou ajustado que o valor da confissão seria a diferença ente o valor homologado pelo juízo e os cálculos apresentados pelo apelante Bradesco na Reclamação Trabalhista nº 0000882- 83.2014.5.11.0019. Que consta no ID. 77749910, a juntada de alvará de levantamento no valor de R$187.300,82, do comprovante de depósito de R$179.870,34 realizado pelo apelante Bradesco, sendo que o cálculo do apelante soma R$104.160,87 – que corresponde à diferença e não a integralidade da verba depositada, conforme constou no documento de confissão de dívida, com a sentença de extinção da execução trabalhista, sentença dos embargos à execução, acórdão e certidão de trânsito em julgado. Assim é o caso de dívida líquida e vencida.

d) Afirmou que o termo de confissão de ID. 77749911, ficou avençado que o valor da confissão seria aquele homologado pelo Juízo da Reclamação Trabalhista nº0000337-04.2018.5.11.0009 e pago pelo Credor Bradesco. Que o apelante juntou os embargos à execução devidamente garantido e a sentença dos embargos, havendo, portanto, valor a ser compensado em decorrência desse termo de confissão.

e) Ao Termo de confissão do ID. 77749913, ficou avençado que o valor da confissão seria aquele homologado pelo Juízo da Reclamação Trabalhista nº0000723-95.2018.5.14.0091 e pago pelo Credor Bradesco. Que apresentou decisão de homologação dos valores e o comprovante de pagamento efetuado pelo apelante (doc. 03 e 04) com a dedução pertinente.

f) O termo de confissão do ID. 77749914, houve a avença de que o valor da confissão seria a diferença ente o valor homologado pelo juízo e os cálculos apresentados pelo Apelante Bradesco na Reclamação Trabalhista nº 0000537-26.2014.5.11.0017 e pago pelo Credor Bradesco. Alegou que juntou, no ID. 77749915, o cálculo no valor de R$ 896.887,90, e a r. decisão que homologou esse cálculo, documento que comprova a penhora do valor havido na conta do Banco Bradesco e a sentença de improcedência dos embargos à execução e despacho com o valor incontroverso de R$ 719.952,01, sendo também possível a compensação dos valores.

g) Alegou que quanto ao termo de confissão do ID. 77749916, o Apelado confessou que o valor devido seria aquele homologado pelo Juízo da Reclamação Trabalhista nº 0001932-61.2016.8110040 e pago pelo Credor Bradesco.

h) E por último aduz que o termo de confissão do ID. 77749917, o Apelado confessou que o valor da dívida seria o homologado a título de multa e honorários na Ação de Busca e Apreensão nº0010165-76.2014.827.2722, que comprovou esse crédito, com a juntada de documento de alvarás de levantamento constantes no ID.77749918.

Alegou que o apelado foi devidamente constituído em mora por meio de notificação enviada em 24.08.2021 em relação as confissões constantes nos Ids 77749907, 77749909, 7749914 e 77749917, conforme documento anexo (doc. 05), e que os termos de confissão são claros quanto aos momentos em que as dívidas seriam exigíveis, não necessitando de interpelação para constituir o devedor em mora.

Reafirmou a tese de excesso de execução sob o argumento de que apresentou uma planilha com todas as ações deduzidas pelo apelado cobrando valores também executados na execução de origem e em outras 20 ações ajuizadas pelo apelado, nas quais pugna pelo recebimento de honorários contratuais de vários atos praticados inclusive em novembro e dezembro de 2020, que é objeto desta execução. Que são cobradas em duplicidade.

Requer a reforma da sentença, para julgar procedente o presente embargos, a promover a compensação de crédito a reconhecer pela inexigibilidade do título executado ou, seja reconhecido excesso de execução.

Contrarrazões do recorrido sob o ID nº 156708715.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por BANCO BRADESCO S.A, doravante denominado recorrente face a GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS doravante denominados recorridos, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em síntese, que o embargado/exequente busca receber o valor de R$ 1.271.938,35 (um milhão duzentos e setenta e um mil novecentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos) em razão dos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2020.

Invocou, então, a inexigibilidade do título exequendo, pois com a rescisão do contrato existente entre as partes, o Embargado encaminhou a documentação referente aos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2020, ao que restou autorizado o faturamento dos referidos meses. Contudo as partes firmaram contrato a prever que o executado/embargante poderia reter e compensar valor da totalidade da dívida dos honorários do exequente/embargado a receber.

Prolatada a decisão sentencial que consta sob o ID 156708700, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos à execução.

Condenou o embargante ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §2° do CPC.

Insatisfeito o apelante interpôs recurso de apelação, sob arguição de que os Termos de confissões de dívida são suficientes para a compensação aventada, e que por seu valor a maior que a dívida ora executada, deve-se proceder ao pedido de inexigibilidade o título executado.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No contexto da lide da execução de título executivo extrajudicial e ação de embargos a execução, em conjunto, em primeiro aspecto, hei por discordar da pretensão trazida pela embargante, ante a tese de cerceamento de defesa, sob o argumento que com o julgamento antecipado da lide (improcedente) pelo juízo de piso, ao indeferir a produção de provas pleiteadas por perícia contábil a: (i) demonstrar a inexigibilidade do título executado em razão dos valores a serem compensados - decorrentes dos instrumentos de confissão de dívida - e (ii) à produção de prova documental suplementar, com apresentação de outros documentos complementares que demonstrem o excesso da execução, o juízo de primeiro grau ter-lhe-ia tolhido direito a ampla defesa.

Improcede tal assertiva.

Isto porque, como bem salientado em fundamentos da sentença combatida, a finalidade de produção de prova pericial no caso contábil, seria deveras inútil a presente causa, visto que se os instrumentos de confissão de dívida apresentam valores certos e líquidos, a ensejar na procedência dos embargos com a devida compensação de valores (inexigibilidade do título exequendo), não há que se falar em necessidade de perícia contábil para a referida finalidade. Basta conferência dos instrumentos e seus respectivos valores.

Neste importe entendo que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, e sob obediência ao princípio do livre convencimento motivado, pode, quando em decisão fundamentada, indeferir produção de outra, seja ela testemunhal, pericial ou documental, quando se mostra desnecessária.

A jurisprudência não destoa sob este aspecto:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Nesta toada, em convergência aos fundamentos do juízo de piso, vejo da desnecessidade de se autenticar por perícia contábil a inexigibilidade ou não do título executado em razão dos valores a serem compensados decorrentes dos instrumentos de confissão de dívida, sendo que, após analise dos documentos em embargos, possamos promover simples cálculos a eventual compensação de crédito da dívida, e se afastar possível excesso da execução.

Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

Do Mérito.

Têm-se pelo contrato de prestação de serviços jurídicos, registrado sob o ID nº 62381944 (ação executória), que é admissível a execução do título extrajudicial, haja vista a estipulação por clausula, dos serviços jurídico -honorários, da correção monetária e demais termos, a dar vasão aos pedidos iniciais em execução, referente aos serviços prestados nos meses de novembro e dezembro/2020 relativamente ao faturamento de 01 (uma) “carteira cível” e 1 (uma) trabalhista, referentes ao mês de novembro/2020; e, 01 (uma) “carteira cível” em mês de dezembro/2020.

Dos autos tem-se que restou incontroverso fato da dívida consubstanciada aos pedidos da execução referente aos meses de novembro e dezembro de 2021, relativo a prestação dos serviços jurídicos pelo escritório de advogados embargado.

Inobstante o reconhecimento de dívida, buscou o banco executado por via dos embargos a execução, o reconhecimento da inexigibilidade do valor da dívida, a promover, conforme suas alegações, compensação dos créditos que possui com o escritório embargado por termos de confissão de dívida, e que nos frigir dos ovos restariam por ser maiores que a dívida ora executada.

Neste importe, o juízo de origem detalhou: “Nos embargos o embargante afirma, então, ser credor das seguintes quantias:

a) Doc. 01 e 01.1- 00011475-9.2016.5.11.0005; 5ª Vara do Trabalho de Manaus - R$ 341.745,77;

b) Doc. 02 e 02.1- 0000280-66.2016.5.11.0005; 5ª Vara do Trabalho de Manaus - R$ 435.096,52;

c) Doc. 03 e 03.1 - 0000882-83.2014.5.11.0019; 19ª Vara do Trabalho de Manaus - R$ 187.300,82;

d) Doc. 04 e 04.1 -0000337-04.2018.5.11.0009; 9ª Vara do Trabalho de Manaus - R$ 303.601,39;

e) Doc. 05- 0000723-95.2018.5.14.0091; 1ª Vara de Ji-Paraná/RO - sem valor

f) Doc. 06 e 06.1 - 0000537-26.2014.5.11.0017; 17ª Vara do Trabalho de Manaus - R$ 719.952,19;

g) Doc. 07 - 0001932-61.2016.8.11.0040; 1ª Vara de Sorriso/MT - R$ 132.856,81;

h) Doc. 08 e 08.1 - 0010165-76.2014.8.27.2722; 2ª Vara de Gurupi/TO - R$ 613.665,67.”

Com a apresentação dos documentos de instrumentos de confissão de dívida, necessário se faz a análise individualizada de cada termo e suas referências a poder de forma pormenorizada avaliar a possibilidade dentro de suas características de liquidez e certeza, a reconhecimento do título e sua exigibilidade e por consequente, manusear a devida compensação, nos termos dos artigos 368 e 369 do Código Civil.

Neste termos, lecionou José Miguel Garcia Medina: “É título executivo extrajudicial a escritura pública e também qualquer documento público assinado pelo devedor (art. 784, II e III do CPC/2015). Constitui também título executivo o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas (CPC/2015, art. 784, III). Assim, p. ex., o instrumento particular de confissão de dívida, desde que assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é título executivo (...)”. (...) Para que o documento particular seja considerado título executivo, a assinatura das testemunhas é indispensável (STJ, REsp 137.895/PE, 3.ª T., j.20.10.2005, rel. Min. Humberto Gomes de Barros; STJ, EDcl no A1.386.597/MS, 4.ª T., j. 16.05.2013, rel. Min. Raul Araújo), salvo se a Lei expressamente preterir tal requisito”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Nesse sentido jurisprudência de nossos Tribunais pátrios a respeito de contrato que não apresenta qualquer nulidade e assinado por duas testemunhas, é provido exigibilidade:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO - REQUISITOS DE VALIDADE - ASSINATURA DE TESTEMUNHAS POSTERIOR À CELEBRAÇÃO - ART. 585, II, CPC - VIABILIDADE DA EXECUÇÃO - RECURSOPROVIDO. O contrato que instrui a execução se encontra assinado por duas testemunhas, enquanto a exibida pelo embargante não, no entanto, o contrato que embasa a execução não acarreta a nulidade do feito, uma vez que a legislação não especifica a obrigatoriedade das assinaturas no momento da sua celebração, podendo ser apostas posteriormente”. (Ap 52091/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014).

Porém, a jurisprudência de nossos tribunais pátrios, após analise de caso a caso, dispensa a assinatura das testemunhas contemporaneamente à celebração do contrato. Neste sentido o juízo de primeiro grau foi justo a asseverar que no caso em tela o embargado não nega a existência dos instrumentos de confissão de dívida ou mesmo a falsidade de sua assinatura inserida nos documentos em questão.

De outra sorte, não há nos autos qualquer comprovação dos alegados vícios de consentimento dos embargados – coação, a medida que se tem nos autos, o pleno conhecimento do contexto da sua assinatura (pactuação) dos instrumentos de confissão de dívida. Lembro o caso se tratar de partes extremamente fundamentadas no conhecimento jurídico, cientes do objeto assumido ante a assinatura de obrigações em termos de confissão de dívida.

A certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida pelo contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - deve ser mitigada (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE).

Assim após a análise dos documentos dos 8 (oito) Instrumentos de Confissões de Dívida, individualizadas pelos respectivos registro de ID junto ao sistema do PJE (Docs) e seus valores , tem-se valor/crédito a compensar:

1) Termo de Confissão Doc 1: R$ 341.754,77

2) Termo de Confissão Doc. 2, R$ 435.096,52

3) Termo de Confissão Doc. 3, R$ 187.300,82

4) Termo de Confissão Doc. 4, R$ 303.601,39

5) Termo de Confissão Doc. 5,

6) Termo de Confissão Doc. 6, R$ 719.952,19

7) Termo de Confissão Doc. 7, R$ 132.856,81

8) Termo de Confissão Doc. 8, R$ 613.665,67

Após minuciosa análise dos instrumentos, e confrontada os fundamentos da sentença recorrida, a meu viso, tenho que, ao importe de exigibilidade dos termos de confissão de dívida em questão foram plenamente analisados pelo decisum de primeiro grau, que em total conhecimento do fato e seus contornos jurídicos, fundamentou escorreitamente a relevar fato de constar a assinatura das partes, e em alguns com a assinatura de duas testemunhas, especificando o valor em detrimento de prejuízo advindo de falha na prestação dos serviços contratados junto a ações judiciais, eis que a questão restou dirimida, e a qual me alinho, pois em relação aos termos de confissão e dívida dos ID.’s (discriminados pelo juízo a quo) de nº 77749905, 77749907, 77749909, 77749914 e 77749917, não restaram preenchidos os requisitos do art. 369 do CC, a qual exige que a dívida esteja vencida, com a constituição e verificação da mora (art. 394 do CC).

Os referidos instrumentos de confissão de dívida, NÃO regulam em nenhum dos dispositivos os respectivos prazos para os pagamentos, a constituição o devedor em mora, inexistindo, ainda, a forma como os referidos pagamentos deveriam ocorrer. Dessarte, desprovidos estão do necessário requisito da exigibilidade.

A ausência de data de vencimento descaracteriza o instrumento particular de confissão de dívida como título executivo extrajudicial, dada a falta do necessário requisito da exigibilidade, prevista nos artigos 783, do CPC.

Neste importe entendo que a cobrança/compensação de crédito revestido de força executiva deve orientar-se por obrigação certa, líquida e exigível (art. 783 do CPC). E a ausência dos referidos requisitos essenciais à formação do título executivo enseja a inexigibilidade do título, como no caso em apreço.

Nesse contexto, o embargante (executado) é carecedor da ação, por não exibir título executivo válido a instruir os embargos em via de se reconhecer sua pretensão de compensação de crédito pelos instrumentos privados de confissão de dívida, como referido, sendo patente a improcedência de seu pedido, por falta da exigibilidade dos instrumentos a compensar a dívida.

Anota Daniel Amorim Assumpção Neves: “É certo que sem título executivo não há execução, mas sua existência não garante ao credor o acesso à execução, sendo indispensável que a obrigação contida no título seja certa, líquida e exigível. A ausência de qualquer um desses requisitos da obrigação contida no título inviabiliza a pretensão executiva, gerando a extinção do processo de execução. Não por falta de título de título executivo, mas por falta de requisitos formais da obrigação que se pretende executar”. (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvados: Ed. Jus Podivm, 2016, p. 1273).

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA SEM DATA DE VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR FALTA DE TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL – Execução lastreada em termo de confissão de dívida sem expressa previsão da data de vencimento da obrigação, levando ao reconhecimento da falta de exigibilidade do título – Aplicação do princípio nulla executio sine titulo – Nulidade da execução – Inteligência do art. 803, I, do CPC – Embargada executada carecedora da ação por falta de interesse de agir, diante da não apresentação de título executivo válido – De ofício, extingue-se a execução, por carência da ação, prejudicado o recurso da embargante. (TJSP; Apelação Cível 1017539-37.2015.8.26.0001; Relator (a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2019; Data de Registro: 22/02/2019).

Sobrelevo que nada obsta, porém, que eventual crédito seja discutido pelo embargante pela via processual adequada, onde terá ampla possibilidade de demonstrar eventual existência de seu crédito.

Já quanto aos demais instrumentos de Confissão de dívida de ID nº 77749911, 77749913 e 77749916, padeceram na causa, por falta de comprovação da implementação contratual, a sua consubstanciar sua exigibilidade, a qual seja, comprovação do pagamento de dívida trabalhista pelo banco recorrente no importe da cláusula IV do Termo de Confissão de Dívida.

Nestes termos convirjo ao entendimento lançado em fundamentos da sentença que de fato, NÃO há dívida líquida que possa ser compensada nestes autos, na medida em que a condição estabelecida no instrumento pactuado entre as partes não restou implementada.

Não reparos a se fazer em sentença recorrida nestes pontos.

Quanto a excesso de execução, sob o argumento de haver mais de 20 ações ajuizadas pelo Embargado/recorrido, no qual pugna pelo recebimento de honorários contratuais de vários atos praticados inclusive em novembro e dezembro de 2020, objeto da execução ora embargada, entendo que não é o caso de se acolher pretensão recursal do recorrente ante a tese de eventual excesso por cobrança em outras ações do mesmo objeto aqui executado, pois, é cediço que não basta alegar a cobrança por outras ações, necessário se faz que se comprove a cobrança em excesso. Situação não desenvencilhada pelo embargante.

Em outra palavras, não se desincumbiu o embargante do seu ônus de prova (art. 373, inc. I do CPC), a proceder tese de excesso de execução.

Sendo assim, é óbvio que não há que se falar em compensação de crédito em razão do referido instrumento de confissão de dívida.

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno o apelante ao pagamento das custas recursais e honorários advocatícios, aos quais majoro para 16% sobre o valor da causa, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023